Tribunal: STF
Processo: AI 821134
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE SE LIMITA A APLICAR ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM JULGAMENTOS DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS RESPECTIVOS ACÓRDÃOS PARA POSSIBILITAR O CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.